Tribunal: STF
Processo: RE 567648
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Limites
   objetivos da coisa julgada. Contencioso de direito comum.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a agravante a
   pagar multa ao agravado.